Tribunal: TJDFT
Processo: 0724414-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724414-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS RODRIGUES CORREIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário em 10/07/2023, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora